Tribunal: TCU
Processo: 027.952/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9139/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado, por perda de objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 13), ao representante, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.952/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Onix Tecnologia do Brasil Ltda. (10.669.788/0001-87). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil a fim de evitar a ocorrência da seguinte impropriedade: ausência de justificativa no termo de referência para o prazo e condições de entrega dos equipamentos, em desacordo ao disposto no art. 2o da Lei 9.784/1999 (princípio da motivação).